Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face da r. sentença exarada nos autos da Execução n. 0024999-86.2016-8.07.0001. Compulsando os autos, constata-se que a ora apelante interpôs o recurso diretamente no segundo grau de jurisdição. No entanto, de acordo com o caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser interposta “por petição dirigida ao juízo de primeiro grau”. É de se verificar, portanto, que o recurso de apelação interposto pela exequente não reúne condições de ser processado, uma vez que não foi devidamente observada a regra inserta no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Ademais, insta assinalar que, no primeiro grau de jurisdição, a exequente comunicou ao Juízo o equívoco na interposição do recurso de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição e postulou a revogação da decisão que considerou caracterizado trânsito em julgado da sentença exarada no feito executivo. Assim, de modo a evitar a duplicidade de recurso, determino o cancelamento da distribuição da apelação cível ora em apreço, uma vez que a controvérsia recursal somente poderá ser examinada nos próprios autos da demanda de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator